Tribunal: TJDFT
Processo: 0722078-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. COISA JULGADA. INOCORRENTE. REAJUSTE SALARIAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO EXEQUENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando-se de relação jurídica continuativa que envolve prestações de trato sucessivo, o prazo prescricional incide apenas sobre cada uma das parcelas isoladamente. Assim, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da demanda. Súmula 85 do STJ.
1.1. No caso dos autos, o período cobrado é sobre o percentual incidente a partir de junho de 2014 e o cumprimento foi iniciado em 2018, não havendo o decurso do prazo prescricional. Prejudicial de Prescrição rejeitada.
2. Verificado que o período cobrado no presente cumprimento de sentença é diverso do que fora cobrado no cumprimento anteriormente ajuizado, não há que se falar em coisa julgada.
3. A discussão quanto à compensação do percentual de reajuste reconhecido no título exequendo com os reajustes concedidos pelo Distrito Federal já foi devidamente discutida nos autos dos embargos à execução anteriormente ajuizada e confirmada por este eg. TJDFT, na qual restou consignada a necessidade de compensação, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito dos servidores.
3.1. No mesmo julgamento, foi decidido que “A discussão da compensação, incluindo os tipos dos reajustes a serem compensados e o momento em que foi realizado o reajuste, pode ser feito na execução de sentença sem que isso implique ofensa à coisa julgada.” (Acórdão 989344, 20140111592734APC, Relator: RÔMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 10/2/2017. Pág.: 143-176)
4. Iniciado novo cumprimento de sentença lastreado no mesmo título executivo judicial objeto dos embargos à execução e esclarecido pela Contadoria Judicial que o exequente não tem nenhum valor a receber, em razão da compensação reconhecida judicialmente, a extinção da execução é medida que se impõe.
5. Litigância de má-fé não configurada, pois a apelante apenas exerceu o seu direito de expor as suas razões para a reforma do julgado, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.
6. Recurso do exequente conhecido e não provido. Recurso do executado conhecido. Prejudicial prescrição rejeitada. No mérito, recurso provido. Decisão reformada.